Tribunal: TJES
Processo: 0000018-56.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000018-56.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BRANDAO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 – Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve o acórdão prolatado ser mantido em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
JOÃO BRANDÃO NETO
em face do acórdão que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso da defesa, para redimensionar a pena do embargante.

Sustenta o embargante a ocorrência de obscuridade e contradição, eis que apesar de reduzida a pena do recorrente, foi negado ao mesmo a aplicação do art. 33, §4º, da Lei 13.343/06, afirmando que a fundamentação trazida no acórdão indicou “possui primariedade, bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas”, tendo assim, preenchido os requisitos para a aplicação do referido artigo de lei.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

R E L A T Ó R I O

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOÃO BRANDÃO NETO em face do acórdão que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso da defesa, para redimensionar a pena do embargante, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DO FLAGRANTE - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4° DA LEI 11.343/2006 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO - NÃO CABIMENTO – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E MULTA - COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL - REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O conjunto probatório dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição do apelante. 2 . Diante do conjunto probatório trazido nos autos não restou comprovada a ilegalidade da abordagem efetuada. 3. Causa a diminuição do artigo 33, §4° da Lei 11.343/2006, não aplicabilidade no presente caso. 4. Diante da utilização de fundamentação inidônea, necessária a retificação da pena-base. 5. Isenção de custas processuais e multa, competência do juízo da execução penal.6. Revogação da prisão preventiva, inviável ante a permanência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP. Recurso parcialmente provido.

Sustenta o embargante a ocorrência de obscuridade e contradição, eis que apesar de reduzida a pena do recorrente, foi negado ao mesmo a aplicação do art. 33, §4º, da Lei 13.343/06, afirmando que a fundamentação trazida no acórdão indicou “possui primariedade, bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas”, tendo assim, preenchido os requisitos para a aplicação do referido artigo de lei.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

[...]

No que tange ao pleito da defesa de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, preconizada no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06, entendo que não merece acolhimento, pois diante das circunstâncias do caso concreto, em especial, pela apreensão de balança de precisão, dinheiro, vários tipos de drogas, resta caracterizada a dedicação à atividades criminosas, elemento que impede a concessão do benefício. Esse entendimento é adotado inclusive pelo STJ. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. MINORANTE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME. Habeas corpus visando ao trancamento de ação penal por tráfico de drogas, alegando ilicitude da prova obtida em busca pessoal realizada sem fundada suspeita e a viabilidade de redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste na legalidade da busca pessoal realizada sem mandado judicial e sem fundada suspeita, e a consequente ilicitude das provas obtidas, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR. A busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP, exige fundada suspeita de posse de arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito.4. No caso, houve indicação de atitude suspeita que justificasse a busca, considerando a observação externa, tentativa de fuga e autorização gravada em câmera corporal de um dos agentes , tornando a prova obtida legal.5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que denúncias anônimas ou impressões subjetivas não satisfazem o requisito de fundada suspeita.6. Impossibilidade de reconhecimento da minorante de tráfico, conforme a válida fundamentação apresentada na origem, com fundamento na apreensão de balanças de precisão e elementos de habitualidade. IV. HABEAS CORPUS DENEGADO. (HC n. 880.897/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.)(grifo nosso)

[...]

Do trecho acima colacionado, verifica-se que a tese suscitada pela defesa, foi devidamente enfrentada no voto condutor do acórdão.

Nessa vertente, não vejo qualquer motivo para acolher as alegações defensivas.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000018-56.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BRANDAO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE PYLRO SPECIMILLI - ES25280-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO BRANDÃO NETO
em face do acórdão que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso da defesa, para redimensionar a pena do embargante, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DO FLAGRANTE - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4° DA LEI 11.343/2006 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO - NÃO CABIMENTO – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E MULTA - COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL - REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição do apelante. 2 . Diante do conjunto probatório trazido nos autos não restou comprovada a ilegalidade da abordagem efetuada. 3. Causa a diminuição do artigo 33, §4° da Lei 11.343/2006, não aplicabilidade no presente caso. 4. Diante da utilização de fundamentação inidônea, necessária a retificação da pena-base. 5. Isenção de custas processuais e multa, competência do juízo da execução penal.6. Revogação da prisão preventiva, inviável ante a permanência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP. Recurso parcialmente provido.

Sustenta o embargante a ocorrência de obscuridade e contradição, eis que apesar de reduzida a pena do recorrente, foi negado ao mesmo a aplicação do art. 33, §4º, da Lei 13.343/06, afirmando que a fundamentação trazida no acórdão indicou “possui primariedade, bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas”, tendo assim, preenchido os requisitos para a aplicação do referido artigo de lei.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

[...]

No que tange ao pleito da defesa de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, preconizada no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06,
entendo que não merece acolhimento, pois diante das circunstâncias do caso concreto, em especial, pela apreensão de balança de precisão, dinheiro, vários tipos de drogas, resta caracterizada a dedicação à atividades criminosas,
elemento que impede a concessão do benefício. Esse entendimento é adotado inclusive pelo STJ. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. MINORANTE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME. Habeas corpus visando ao trancamento de ação penal por tráfico de drogas, alegando ilicitude da prova obtida em busca pessoal realizada sem fundada suspeita e a viabilidade de redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste na legalidade da busca pessoal realizada sem mandado judicial e sem fundada suspeita, e a consequente ilicitude das provas obtidas, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR. A busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP, exige fundada suspeita de posse de arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito.4. No caso, houve indicação de atitude suspeita que justificasse a busca, considerando a observação externa, tentativa de fuga e autorização gravada em câmera corporal de um dos agentes , tornando a prova obtida legal.5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que denúncias anônimas ou impressões subjetivas não satisfazem o requisito de fundada suspeita.6.
Impossibilidade de reconhecimento da minorante de tráfico, conforme a válida fundamentação apresentada na origem, com fundamento na apreensão de balanças de precisão e elementos de habitualidade.
IV. HABEAS CORPUS DENEGADO. (HC n. 880.897/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.)(grifo nosso)

[...]

Do trecho acima colacionado, verifica-se que a tese suscitada pela defesa, foi devidamente enfrentada no voto condutor do acórdão.

Nessa vertente, não vejo qualquer motivo para acolher as alegações defensivas.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)